Tribunal: TJDFT
Processo: 0006608-38.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006608-38.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS GRACAS MARINHO MILHOMENS COELHO, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARINHO, MARIA DAS GRACAS REGO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS ROLIM SANTOS, MARIA DAS GRACAS SILVA MESQUITA, MARIA DE FATIMA ALEIXO DE SOUSA, MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUSA, MARIA DE FATIMA DE LIMA, MARIA DE FATIMA DINIZ, MARIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES XAVIER DOS REIS, MARIA DE JESUS ARAUJO, MARIA DE JESUS CARVALHO COSTA, MARIA DE JESUS MACHADO TORRES SANTOS, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF 428.308.691-68, MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA, MARIA DE LOURDES SENA DA COSTA, MARIA DE NASARE PINHEIRO BASTOS, MARIA DIVINA A. DE MORAES, MARIA DO AMPARO ALMEIDA DE SOUSA, MARIA DO CARMO MOREIRA DE ATAIDE, MARIA DO CARMO SENA DA SILVA, MARIA DO CARMO SOUSA SILVA, MARIA DO DESTERRO LOBATO DE SOUZA, MARIA DO EGYTO DE SOUSA E SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO DE JESUS, MARIA MAURA APARECIDA DE MELO TEIXEIRA, MARIA DEUSITA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios